Tribunal: CARF
Processo: 19679.010262/2003-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Henrique Silva Figueiredo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19679.010262/2003-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.760 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2020
Recorrente
BSH CONTINENTAL ELETRODOMÉSTICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1998
MATÉRIAS NÃO PROPOSTAS EM IMPUGNAÇÃO. APRESENTAÇÃO
EM
RECURSO
VOLUNTÁRIO
AO
CARF.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO.
As matérias não propostas em sede de Impugnação não podem ser deduzidas
em recurso ao CARF em razão da perda da faculdade processual de seu
exercício, configurando-se a preclusão consumativa, a par de representar, se
admitida, indevida supressão de instância.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 1998
JUROS.
REMESSAS
AO
EXTERIOR.
FONTE
PAGADORA.
RECOLHIMENTOS. COMPROVAÇÃO
Comprovada que a instituição financeira responsável pela operacionalização
das remessas de juros ao exterior figurou formalmente como fonte pagadora e
realizou, em seu nome, o recolhimento do imposto retido cujo ônus foi
suportado pelo sujeito passivo, cabe o cancelamento do lançamento contra este
efetuado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário e, na parte conhecida, em dar-lhe provimento, nos termos do
relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19679.010262/2003-99
Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.760 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.010262/2003-99

Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 16-19.533,
de 19 de novembro de 2008, por meio da qual a 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em São Paulo I julgou improcedente a Impugnação apresentada pela
Recorrente acima identificada (fls. 198/202).
O presente processo decorre de Auto de Infração lavrado em desfavor da
Recorrente, conforme fls. 120/133, para a exigência de valores relativos ao Imposto de Renda
Retido na Fonte (IRRF) referente a diversos períodos de apuração contidos no ano-calendário de
1998, nos quais foi constatada a ausência de pagamentos de valores declarados em Declarações
de Contribuições e Tributos Federais (DCTF).
Cientificado do lançamento, o sujeito passivo apresentou a Impugnação de fls.
2/3, em que alega que os valores exigidos foram devidamente confessados e pagos, conforme
DCTF retificadoras, demonstrativo e Documentos de Arrecadação de Receitas Federais (Darf)
que apensou àquela peça.
Por meio do Despacho Decisório no 2.792/2008 (fl. 192), a autoridade
administrativa reviu de ofício o lançamento realizado, por ter sido comprovado erro de fato no
preenchimento de alguns Darf, cancelando, parcialmente, a exigência, conforme demonstrativo
de fls. 181/182.
Na decisão ora recorrida, a autoridade julgadora de primeira instância considerou
que a retificação da DCTF, após o lançamento de ofício, deveria ser acompanhada das provas
e/ou justificativas dos erros cometidos nas declarações originais. Não tendo sido apresentadas as
referidas provas, manteve integralmente os créditos tributários remanescentes.
A referida decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 1998
AUDITORIA DE DCTF. PAGAMENTO DO IMPOSTO NÃO LOCALIZADO.
RETIFICAÇÃO DA DCTF. COMPROVAÇÃO DO ERRO.
A retificação da DCTF após a ciência do lançamento, impõe a apresentação inequívoca
de prova e/ou justificativa quanto ao erro no preenchimento da declaração original.
Após a ciência, foi apresentado o Recurso Voluntário de fls. 211/230, no qual a
Recorrente:
(i)
comunica que pagou os dois débitos remanescentes após a decisão de
primeira instância relacionados ao código de receita 8045;
Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.760 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.010262/2003-99

(ii)
em relação a parte dos débitos referentes ao código de receita 0481, afirma
que se referem a operações de câmbio e que não devem lhe ser imputados,
mas às instituições financeiras que realizaram as referidas operações,
conforme art. 777 e seguintes do RIR/94;
(iii)
sustenta que declarou, por engano, os referidos débitos em suas DCTF, o
que ocasionou a falta de localização do pagamento, mas que junta aos
autos os Darf correspondentes aos pagamentos realizados pelas
instituições financeiras. Daí, a razão das retificações de DCTF realizadas
após a autuação;
(iv)
defende que o lançamento decorre de mero erro formal por ela cometido,
no preenchimento das DCTF, de modo que deve prevalecer a verdade
material demonstrada nos autos;
(v)
argui o efeito confiscatório da multa de ofício imposta e a impossibilidade
de aplicação dos juros de mora com base na taxa Selic.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, por via postal,
em 13 de janeiro de 2009 (fl. 207), e apresentou o seu Recurso, em 12 de fevereiro do mesmo
ano (fl. 211), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972.
O Recurso é assinado por procuradora da pessoa jurídica, devidamente constituído
nos autos (fl. 245).
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 3o, inciso II, do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, combinado com o art. 1o
da Portaria CARF no 146, de 12 de dezembro de 2018.
Como relatado, porém, o Recorrente traz, na peça recursal, alegações relativas a
matérias não questionadas por ocasião da Impugnação, a saber contestação ao valor da multa de
ofício e à incidência de juros de mora à taxa Selic.
Nos termos da legislação de regência do processo administrativo fiscal, a
impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento, devendo dela constar todos
os motivos de fato e de direito em que se fundamentam os pontos de discordância e as razões e
provas das alegações (arts. 14 e 16 do Decreto no 70.235, de 1972).
Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.760 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.010262/2003-99

Ou seja, é nesse instante em que se delimita a matéria objeto do contencioso
administrativo, não sendo admitido ao contribuinte e à autoridade ad quem tratar de matéria não
questionada por ocasião da impugnação, sob pena de supressão de instância e violação ao
princípio do devido processo legal.
Trata-se, pois da preclusão consumativa, sobre a qual leciona Fredie Didier Jr
(Curso de Direito Processual Civil, 18a ed, Salvador: Ed. Juspodium, 2016. vol. 1, p. 432):
A preclusão consumativa consiste na perda de faculdade/poder processual, em razão de
essa faculdade ou esse poder já ter sido exercido, pouco importa se bem ou mal. Já se
praticou o ato processual pretendido, não sendo possível corrigi-lo, melhorá-lo ou
repeti-lo. A consumação do exercício do poder o extingue. Perde-se o poder pelo
exercício dele.
A questão se relaciona ainda com a extensão do efeito devolutivo dos recursos,
sobre a qual o mesmo autor (Curso de Direito Processual Civil, 13a ed, Salvador: Ed. Juspodium,
2016. Vol. 3, p. 143) se manifesta nos seguintes termos:
A extensão do efeito devolutivo significa delimitar o que se submete, por força do
recurso, ao julgamento do órgão ad quem. A extensão do efeito devolutivo determina-se
pela extensão da impugnação: tantum devolutum quantum apellatum. O recurso não
devolve ao tribunal o conhecimento de matéria estranha ao âmbito do julgamento
(decisão) a quo. Só é devolvido o conhecimento da matéria impugnada (art. 1.013,
caput, CPC).
Podem ser excepcionadas as matérias que possam ser conhecidas de ofício pelo
julgador, a exemplo das matérias de ordem pública.
No caso dos autos, a suposta inconstitucionalidade da multa de ofício e dos juros
de mora, apesar de constituírem matéria de ordem pública, escapam à competência do CARF,
conforme Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento, exceto em relação às matérias não tratadas na Impugnação.
2 DO MÉRITO DO RECURSO
Conforme relatado, a alegação da Recorrente é no sentido de que os valores
exigidos de ofício, no lançamento sob exame, são decorrentes de meros erros de fato por ela
cometidos no preenchimento das DCTF relativas ao 2o a 4o trimestres do ano-calendário de 1998.
Sustenta que incluiu, indevidamente, nas referidas declarações, débitos de IRRF
que não seriam de sua responsabilidade, mas de instituições financeiras, fontes pagadoras dos
recursos envolvidos em operações de câmbio.
Neste sentido, invoca o teor dos art. 777 e 778 do Decreto no 1.041, de 11 de
janeiro de 1994 – RIR/94:
Art. 777. Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte, à alíquota de 25%, as
importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas a beneficiários
Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.760 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.010262/2003-99

residentes ou domiciliados no exterior, por fonte situada no País, a título de juros,
comissões, descontos, despesas financeiras e assemelhados (Lei n° 3.470/58, art. 77, e
Decreto-Lei n° 5.844/43, art. 100).
Art. 778. Está sujeito à incidência do imposto de que trata o artigo anterior o valor dos
juros remetidos para o exterior, devidos em razão da compra de bens a prazo, ainda
quando o beneficiário do rendimento for o próprio vendedor (Decreto-Lei n° 401/68,
art. 11).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, consideram-se fato gerador do imposto a
remessa para o exterior e contribuinte, o remetente, não se aplicando o reajustamento de
que trata o art. 796 (Decreto-Lei n° 401/68, art. 11, parágrafo único).
Da análise dos elementos de prova acostados pela Recorrente, de fato, são
apresentados, para cada um dos valores apontados pela autoridade fiscal, contratos de operações
de compra e venda de câmbio relacionadas com remessa de juros ao exterior.
Às referidas remessas, aplicava-se, à época dos fatos geradores, os art. 777 e 778
do RIR/94, com a alteração realizada pelo art. 28 da Lei no 9.249, de 1995:
Art. 28. A alíquota do imposto de renda de que tratam o art. 77 da Lei no 3.470, de 28 de
novembro de 1958 e o art. 100 do Decreto-Lei no 5.844, de 23 de setembro de 1943,
com as modificações posteriormente introduzidas, passa, a partir de 1o de janeiro de
1996, a ser de quinze por cento.
Daí porque sobre as referidas operações incidiu o IRRF à alíquota de 15% (quinze
por cento).
O exame dos contratos apresentados confirma a alegação da Recorrente de que as
instituições financeiras é que aparecem ali como compradora e vendedora, nas operações de
câmbio.
Na maior parte dos contratos, há alusão à Recorrente como a efetiva pagadora, de
modo que não há dúvidas de que ela era quem estava sujeita ao tributo incidente sobre as
operações, por força da legislação acima transcrita. Por outro lado, formalmente, as fontes
pagadoras são às instituições financeiras, de modo que justificável que os Darf estejam em seus
nomes.
No documento de fl. 344, inclusive, fica expressa a forma de operação do
pagamento do IRRF e a assunção pela Recorrente do ônus do tributo:
Outrossim informamos que os contratos de câmbio relativos a parcela de principal e
juros deverão ser celebrados por esta instituição com dois dias úteis de antecedência ao
vencimento (02/10/98- juros e principal), sendo o Imposto de Renda por conta de
V.Sas., mas recolhido por nós na data do fechamento.
Portanto, os Reais (correspondentes a Comissão postecipada + Imposto de Renda +
Juros + Principal) deverão ser enviados em (02/10/98), para nossa conta abaixo,
conforme combinado com o operador.
Os Darf apresentados conferem com o CNPJ das instituições financeiras e com os
valores a serem recolhidos, conforme o Auto de Infração.
Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.760 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.010262/2003-99

Fica constatada, portanto, que todos os valores devidos, apesar de possuírem
como sujeito passivo a Recorrente e de terem sido efetivamente suportados por esta, foram
recolhidos em nome das instituições financeiras, de modo que deve ser cancelado o lançamento
em relação à parcela referente ao código de receita 0481 (já que os valores relacionados ao
código de receita 8045 não foram objeto do Recurso).
3 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do Recurso
Voluntário, e por DAR-lhe PROVIMENTO em relação à parte conhecida.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital